Tribunal: STF
Processo: RHC 217591
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo remédio heroico manejado em favor do ora recorrente (anteriormente o HC 176.985 e o RHC 191386), desta vez, porém, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 32, pp. 2-3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 4. No entanto, no caso, o ingresso no domicílio do réu não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; ao contrário, foi justificado também no fato de os policiais terem visto, de fora da residência, substâncias entorpecentes em cima da cama do agravante, haja vista que a porta do imóvel estava aberta. Vale dizer, os policiais tiveram certeza visual da situação de flagrância de crime permanente no interior da casa, antes mesmo do ingresso no local. 5. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostrou-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 6. A defesa, nas razões do habeas corpus, em nenhum momento questionou eventual falta de verossimilhança da versão dos policiais de que teriam conseguido avistar, ainda de fora da residência, diversas porções de drogas sobre a cama do recorrente. Ademais, pela leitura de todos os documentos constantes dos autos, não é possível concluir, com a segurança necessária, pela ausência de verossimilhança da justificativa policial para o ingresso em domicílio, a ponto de se excluir a possibilidade de que as drogas realmente pudessem ser vistas por um agente situado em via pública. 7. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, a absolvição da imputação da prática do crime de tráfico de drogas – já rejeitada pelo Tribunal de Justiça de origem -, ante o reconhecimento da ilicitude da prova que lastreia o édito condenatório. Assere não ter havido fundadas razões para o ingresso em seu domicílio e para a busca e apreensão operada pelos policiais.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    2. O recurso, todavia, não merece conhecimento.



    Esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência, reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    E, in casu, o pleito vindicado no presente recurso ordinário já figurou em impetração anterior perante o Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, esta Corte decidiu pela validade do ingresso no domicílio e, portanto, da prova ali colhida. No julgamento do referido RHC 191386 manejado anteriormente pela defesa do ora recorrente, consoante fundamento lançado no voto condutor do acórdão, compreendeu-se que:



    Conforme se depreende da sentença condenatória, os policiais, após serem comunicados, por vizinha, sobre a prática de tráfico de entorpecentes, dirigiram-se ao endereço. Em virtude de estar aberto o imóvel, de área pequena, visualizaram droga em cima da cama. Evidenciada situação de flagrante, tem-se revelada fundada razão para o ingresso, sem autorização judicial, na residência. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ao versar a inviolabilidade do domicílio, pressupõe entrada indevida. 



    O comércio ilícito de entorpecentes é crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas – observada a apreensão de 235 porções de maconha (654,2 gramas), 13 de cocaína (27,4 gramas), 12 garrafas de lança-perfume (917 gramas), apetrechos utilizados para embalar e R$ 634,00 – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, o Juízo concluiu persistirem os motivos que ensejaram a custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 



    Desprovejo o recurso. 



    Dessa forma, a despeito dos argumentos e de toda a documentação lançados pelo recorrente, verifica-se que o mérito do decisum impugnado, além de não ser manifestamente contrário à jurisprudência do STF, trata-se, ainda que por via transversa, de matéria repetida, anteriormente enfrentada por esta Suprema Corte.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 06 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente